Tribunal: TJPA
Processo: 0807132-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807132-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: FRANCINEIA SOUSA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DIÁRIO DE R$500,00, LIMITADA A 25 DIAS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO QUANTO A ESSES PONTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXIGUIDADE DO PRAZO, POSTO QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PARIDADE DAS ARMAS. NÃO CARACTERIZADA A DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES, VEZ QUE ABAIXO DO VALOR DO BEM OBJETO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0805595-56.2024.8.14.0028), ajuizada em face de FRANCINEIA SOUSA SILVA PEREIRA.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Nomeio o representante legal da parte requerente ou pessoa por ela indicada DEPOSITÁRIO FIEL, devendo ser lavrado o respectivo termo.

Cumprida da liminar, CITE-SE a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, cientificando, ainda, do prazo de 5 (cinco) dias para PURGAR A MORA ( pagamento integral da dívida - conforme o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial ).

Autorizo o Oficial de Justiça requisitar reforço policial, bem como proceder o arrombamento, se houver, mediante certidão, resistência na entrega do bem capaz de comprometer o fiel cumprimento da ordem judicial[2], na forma do art. 846, do CPC.

Purgada a mora, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, deve o autor depositar em juízo, em 05 dias, o valor conforme Tabela Fipe à época da purgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.”

No recurso,
defende que o prazo de cinco dias foi exíguo para o cumprimento da determinação, já que a agravante é uma grande instituição financeira e eventual restituição do veículo necessita de trâmites burocráticos inerente a todas aos bancos de grande porte. Além disso, alegou que o valor arbitrado a título de astreintes ensejará enriquecimento indevido do agravado, visto que exorbitante.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar em parte a decisão impugnada e reconhecer a exiguidade do prazo de cinco dias e reduzir o valor da multa para um patamar que não seja exorbitante para a obrigação principal em discussão.

Em decisão ID 19381280 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, determinou que, na hipótese de purgação da mora, o Banco restituísse o automóvel no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

A tese recursal defende a exiguidade do prazo estabelecido para devolução do veículo e desproporcionalidade das astreintes.

Do que consta dos autos, não vislumbro que o prazo seja demasiadamente curto para o cumprimento da devolução do veículo caso o devedor purgue a mora, haja vista que, a princípio, referido prazo observou o princípio da paridade das armas, já que o devedor possui o mesmo prazo para quitar integralmente a dívida a fim de evitar a busca e apreensão do veículo. Além do mais, a instituição financeira se valeu de argumentos genéricos para justificar a dilação do prazo.

Com relação às astreintes, igualmente, não a reputo exorbitante considerando ter sido fixada bem abaixo da obrigação discutida no processo originário, que se trata de um veículo no valor à vista de R$30.000,00 (trinta mil reais) - conforme cédula de crédito bancário ID 112507685

[1]
, sendo que a multa diária foi fixada em R$500,00 (quinhentos reais) limitadas a 50 (cinquenta) dias, totalizando R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Com essas considerações, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Do processo originário

Belém, 22/08/2024